Tribunal: TJES
Processo: 0004249-26.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004249-26.2004.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: BEERSUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO AUTOMÁTICO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, visando à anulação de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Ação de Execução Fiscal movida, referente a crédito tributário inscrito em dívida ativa no valor originário de R$ 4.350,43, atualizado para R$ 10.184,14. O juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim julgou extinta a execução, com fulcro na Súmula 314 do STJ, nos arts. 156, V, e 174 do CTN, e no art. 40, § 4º, da LEF, c/c art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição intercorrente na execução fiscal; (ii) estabelecer se a extinção do feito por prescrição intercorrente deve ser mantida, mesmo diante da ausência de provocação judicial expressa quanto à suspensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente aplica-se às execuções fiscais, devendo ser reconhecida de ofício, quando, após a suspensão pelo prazo de um ano, decorrer o quinquênio prescricional sem causa interruptiva, conforme disposto no art. 40 da LEF e na Súmula 314/STJ.

4. A contagem dos prazos de suspensão e prescrição intercorrente inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial formalizando a suspensão (Tema 566/STJ – REsp 1.340.553/RS).

5. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 2004, com citação editalícia em 2005, e, desde então, não houve constrição patrimonial eficaz. A inércia da Fazenda Pública após a ciência da ausência de bens ou localização do devedor, sem adoção de medidas úteis, enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.

6. A jurisprudência do TJES e do STJ é pacífica ao entender que a ausência de intimação judicial formal para início da suspensão não impede o reconhecimento da prescrição, bastando a ciência da Fazenda Pública como termo inicial dos prazos.

7. A racionalização da atividade jurisdicional e o princípio da eficiência impõem o encerramento de processos sem perspectiva de êxito, evitando a perpetuação de execuções fiscais inócuas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contagem do prazo de um ano de suspensão da execução fiscal e do prazo prescricional subsequente inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial declaratório.

2. A inércia da Fazenda Pública após o decurso dos prazos legais enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução fiscal.

3. A extinção da execução por prescrição intercorrente visa à racionalização da prestação jurisdicional e à observância dos princípios da segurança jurídica e eficiência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
com vistas à anulação de r. sentença de lavra do d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES (fls. 68/69 ou págs. 133/135 dos autos digitalizados) que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
BEERSUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinta a ação.

Em suas razões recursais (fls. 70/76 ou págs. 137/149 autos dig.), o Ente Municipal sustenta, em síntese, que a decisão desconsiderou diligências realizadas para a localização de bens da parte executada, conforme previsto no artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/1980). Argumenta, ainda, que não houve requerimento para o reconhecimento da prescrição, sendo indevida a extinção do feito sem a adequada análise das tentativas de satisfação do crédito público.

Requer, portanto, o provimento do recurso para anular a sentença e permitir a continuidade da execução fiscal, garantindo a efetividade da cobrança da dívida ativa e o respeito ao devido processo legal.

Sem contrarrazões, uma vez que não realizada a triangularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 0004249-26.2004.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: KRILLMAR DITRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto com vistas à anulação de r. sentença de lavra do d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, julgando extinta a ação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Na origem, foi ajuizada Ação de Execução Fiscal por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face de
KRILLMAR DITRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
. O crédito exequendo, no montante de R$4.350,43 (quatro mil e trezentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos), referente a Certidão de Dívida Ativa n. 001230/2003, sendo atualizado o valor em 2012 para o montante de R$ (dez mil e cento e oitenta e quatro reais e quatorze centavos).

Conforme se infere dos autos, a r. sentença objurgada reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, nos termos da Súmula 314 do STJ, art. 156, V, e art. 174, caput, ambos do CTN e §4º, do art. 40 da LEF, c/c artigo 487, II, do Código de Processo Civil (fls. 68/69 ou págs. 133/135 dos autos dig.).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.340.553/RS, firmou o entendimento de que,
não sendo localizados o devedor ou bens penhoráveis
, o processo deve ser suspenso por um ano, findo o qual se inicia automaticamente o prazo da prescrição quinquenal intercorrente (Súmula 314/STJ).

Não obstante, por meio do julgamento do Tema 566 do STJ, foi fixada a tese de que “
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
” ( REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Além disso, estabeleceu que somente a efetiva citação válida dos devedores ou a constrição patrimonial são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não sendo suficiente o mero peticionamento da Fazenda Pública requerendo diligências genéricas ou reiteradas tentativas infrutíferas de penhora, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: \Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente\.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: \[...] o juiz suspenderá [...]\). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF.
Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Pois bem.

A análise dos autos revela que, durante todo o período compreendido entre o ajuizamento da ação em 2004 e a prolação da sentença em 2022, ou seja, quase 20 anos, não houve a penhora de bens que possibilitassem o prosseguimento da execução, não sendo possível intimar o executado, tendo sido o mesmo citado por edital no ano de 2005 (fl. 20 ou pág. 39).

Ademais, destaco que não houve qualquer andamento processual eficaz que pudesse ensejar a interrupção do prazo de suspensão e prescrição intercorrente, ocorrida em 29/07/2010. Deste modo, verifico, ainda, que entre a prescrição até a data de prolação de sentença em 18/07/2022, ou seja, mesmo no período de 12 anos, o Ente Municipal não adotou diligências eficazes.

Outrossim, o entendimento da Corte Superior é que
o prazo prescricional corre automaticamente
e a Fazenda Pública tem o dever de
demonstrar eventual prejuízo pela falta de intimação
– o que não ocorreu no presente caso, considerando a expressa intimação realizada na fl. 127.

Inclusive, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de quando não houver a não localização do devedor ou bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso por um ano, findo o qual se inicia automaticamente o prazo da prescrição quinquenal intercorrente, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO
– ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/80 – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ACERCA DA SUSPENSÃO OU ARQUIVAMENTO DO FEITO – CÔMPUTO QUE SE INICIA AUTOMATICAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora. No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente.
2. No caso concreto, a Fazenda Pública teve ciência da não localização do devedor em 31/03/2019, iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão. O período de suspensão encerrou-se em 31/03/2020, e, a partir de então, iniciou-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sem que houvesse causa interruptiva ou suspensiva.
3. Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5001895-44.2017.8.08.0024; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 09.04.2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INÍCIO AUTOMÁTICO DA CONTAGEM DO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. EXTINÇÃO DO FEITO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim e pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal movida pelo Município contra Retífica Cachoeiro Ltda., nos termos do art. 487, II, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a prescrição intercorrente na execução fiscal; (ii) estabelecer se são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública que atuou como curadora especial. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição intercorrente ocorre quando, após a suspensão da execução fiscal por um ano, prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80, transcorrido o prazo prescricional sem a localização do devedor ou de bens penhoráveis, o juiz deve decretá-la de ofício. O prazo de suspensão e de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial declaratório. No caso concreto, a Fazenda Pública tomou ciência da ausência de bens penhoráveis em 16/12/2016, e, após a soma dos prazos de suspensão (1 ano) e prescrição intercorrente (5 anos), a prescrição ocorreu em 17/12/2022, sem que houvesse qualquer causa interruptiva.
A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a mera petição da Fazenda Pública requerendo diligências infrutíferas não tem o condão de interromper a prescrição intercorrente.
Em relação aos honorários advocatícios, o STJ pacificou o entendimento de que, na hipótese de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, não há condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários, ainda que tenha resistido ao reconhecimento da prescrição. O princípio da causalidade rege a fixação dos ônus sucumbenciais, sendo o inadimplemento do devedor o fator determinante para a propositura da execução e sua posterior extinção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: O prazo de um ano de suspensão da execução fiscal e o prazo prescricional subsequente contam-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial declaratório. A inércia da Fazenda Pública após o decurso dos prazos legais enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução fiscal.
Na extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, não são devidos honorários advocatícios ao curador especial, ainda que o exequente tenha resistido ao reconhecimento da prescrição. (TJES - Apelação Cível nº 5012282-50.2023.8.08.0011; Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 07.04.2025)

Por fim, deve-se destacar que o princípio da razoabilidade e da eficiência na prestação jurisdicional impõe que demandas sem perspectiva de êxito sejam extintas, evitando-se a perpetuação de demandas ineficazes e o congestionamento do Judiciário.

Assim, o
reconhecimento da prescrição intercorrente, nessas circunstâncias, não se trata de mera formalidade, mas de medida necessária à racionalização da atividade jurisdicional e à garantia da segurança jurídica
.

Desse modo, não vislumbro qualquer razão para acolher a pretensão recursal e reformar a r. sentença de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.